Tribunal: TJBA
Processo: 0505177-61.2016.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505177-61.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE HERBSON LUCENA DA SILVA GOMES Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), consistente no estrangulamento da companheira, mediante “gravata”, enquanto ela estava sob efeito de entorpecente, com alegação defensiva de ausência de autoria e, subsidiariamente, de inadequação das qualificadoras reconhecidas. A decisão de pronúncia foi mantida em juízo de retratação e confirmada pelo parecer do Ministério Público. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para justificar a decisão de pronúncia do recorrente e se subsiste suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando certeza plena quanto aos fatos. A materialidade do delito está evidenciada por laudos periciais que apontam a asfixia como possível causa da morte. A autoria é indicada pela confissão extrajudicial do réu e por depoimentos que corroboram a versão acusatória. As qualificadoras possuem lastro mínimo nos autos e sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. A análise final das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 710.729/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1056211/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.04.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0505177-61.2016.8.05.0146, em que figuram, como Recorrentes, JOSE HERBSON LUCENA DA SILVA GOMES e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR